Tribunal: TJDFT
Processo: 0752447-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA (JUÍZO SUSCITANTE). JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (JUÍZO SUSCITADO). RECEPTAÇÃO CULPOSA E CRIME DE TRÂNSITO. LOCAL DA CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. LEI FEDERAL No 11.697/2008. RESOLUÇÃO No 4/2008, TRIBUNAL PLENO. Nos termos do artigo 70, caput, do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. De acordo com a Lei Complementar Distrital no 958/2019, que define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, a Quadra QS 8 integra região administrativa cuja jurisdição está vinculada à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, conforme estabelecido pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e pela Resolução no 4/2008, do Tribunal Pleno desta Corte. Considerando que os delitos em apuração foram praticados, em tese, em região administrativa inserida na jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, deve ser o termo circunstanciado processado perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras.